Tribunal: STJ
Processo: 0176211-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004174 - SC (2025/0176211-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: VINICIUS CARARA MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
APLICAÇÃO
DA
CAUSA
DE
AUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, na qual se questiona a aplicação da causa de
habeas corpus
aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343
/2006, em patamar superior a 1/6, em condenação por tráfico de
drogas.
2. O Tribunal de origem aplicou a causa de aumento na fração de 1
/2, justificando a decisão com base na prática do crime no interior
de estabelecimento noturno, facilitando a aquisição de drogas pelos
usuários.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da
pena, em razão da incidência do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006,
foi devidamente fundamentada e se o percentual de aumento é
justificável.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
aplicação das causas de aumento do art. 40 da Lei de Drogas em
fração superior ao mínimo legal, desde que devidamente
fundamentada em circunstâncias concretas do caso.
5. No presente caso, a fração de aumento foi justificada pelo fato de
que o crime foi cometido no interior de um estabelecimento noturno,
facilitando a aquisição de drogas, não havendo flagrante ilegalidade
que justifique a concessão da ordem.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A aplicação de causa de aumento de pena do
Tese de julgamento:
art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em fração superior ao mínimo
legal, exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias do
caso.
Documento eletrônico VDA48663982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 9292ae90-f91e-4473-adaa-5890980ff2e0

Lei n. 11.343/2006, art. 40, III.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 679.510/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2.134.811
26/10/2021
3/11/2021
/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
25/06/2025
01/07/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48663982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 9292ae90-f91e-4473-adaa-5890980ff2e0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004174 - SC (2025/0176211-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: VINICIUS CARARA MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
APLICAÇÃO
DA
CAUSA
DE
AUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, na qual se questiona a aplicação da causa de
habeas corpus
aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343
/2006, em patamar superior a 1/6, em condenação por tráfico de
drogas.
2. O Tribunal de origem aplicou a causa de aumento na fração de 1
/2, justificando a decisão com base na prática do crime no interior
de estabelecimento noturno, facilitando a aquisição de drogas pelos
usuários.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da
pena, em razão da incidência do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006,
foi devidamente fundamentada e se o percentual de aumento é
justificável.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
aplicação das causas de aumento do art. 40 da Lei de Drogas em
Documento eletrônico VDA48435546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:53
Código de Controle do Documento: 6853d0ae-680f-451f-b3a2-0342873463ad

fração superior ao mínimo legal, desde que devidamente
fundamentada em circunstâncias concretas do caso.
5. No presente caso, a fração de aumento foi justificada pelo fato de
que o crime foi cometido no interior de um estabelecimento noturno,
facilitando a aquisição de drogas, não havendo flagrante ilegalidade
que justifique a concessão da ordem.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A aplicação de causa de aumento de pena do
Tese de julgamento:
art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em fração superior ao mínimo
legal, exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias do
caso.
Lei n. 11.343/2006, art. 40, III.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 679.510/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2.134.811
26/10/2021
3/11/2021
/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS CARARA
MACHADO contra decisão de minha lavra, na qual deneguei a ordem de
habeas corpus.
Consta dos autos que o Juízo sentenciante desclassificou a infração
penal imputada ao agravante para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343
/2006.
O Ministério Público interpôs recurso de apelação, que foi provido
pelo Tribunal de origem para condenar o réu à pena de 04 (quatro) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 33,
c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.
caput,
Nas razões do
, o impetrante sustentou a ilegalidade da aplicação
writ
da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas,
em patamar superior a 1/6 (um sexto).
Requereu, liminarmente, seja suspensa a execução do acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos da Apelação
(fl. 7). No mérito, pleiteou a
Criminal n.o 0001597- 61.2018.8.24.0282
readequação da dosimetria.
Documento eletrônico VDA48435546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:53
Código de Controle do Documento: 6853d0ae-680f-451f-b3a2-0342873463ad

Na decisão, às fls. 34-38, deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Nas razões do agravo regimental, a Defesa reitera a fundamentação e
os pleitos formulados na petição inicial do writ.
Busca, assim, a reconsideração do ato judicial impugnado ou o
provimento do recurso pelo órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não prospera.
No caso, o Tribunal de origem aplicou a causa de aumento prevista

no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade), com os
seguintes fundamentos (fl. 17; grifamos):

Cometido o crime no interior de estabelecimento noturno, conforme
noticiado na denúncia e confirmado pela prova oral previamente
explorada, inclusive avistado o agente delitivo durante o ato de
comércio, impõe-se a incidência da majorante prevista no art. 40, III,
da Lei de Drogas.
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são
aumentadas de um sexto a dois terços, se:
[...]
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou
imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou
hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais,
culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de
trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou
diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de
dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades
militares ou policiais ou em transportes públicos;

Uma vez que o apelado se encontrava no interior da casa
noturna, já na posse do produto para comércio, circunstância
que, como já dito, facilita sobremaneira a aquisição pelos
usuários, inviável a fixação da fração mínima, razão pela qual
se adota posição intermediária de 1/2.

A respeito da terceira fase de aplicação da pena, é oportuno ressaltar
que [a] jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a escolha
da fração de aumento da pena pela aplicação de majorante do art. 40, da Lei n.
11.343/2006, como de resto, todo o processo dosimétrico, depende da
justificação concreta da opção feita pelo juiz, sob pena de nulidade do
(AgRg no HC n. 679.510/SP,

título judicial por falta de fundamentação
relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
; grifamos).
26/10/2021
3/11/2021
Como já afirmado, na hipótese, reconhecida a causa de aumento do
art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, verifico que a pena do agravante foi
elevada em 1/2, com base em razões concretas, pois o apelado se encontrava
Documento eletrônico VDA48435546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:53
Código de Controle do Documento: 6853d0ae-680f-451f-b3a2-0342873463ad

no interior da casa noturna, já na posse do produto para comércio, circunstância
que, como já dito, facilita sobremaneira a aquisição pelos usuários.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006.
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM PATAMAR
MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRAFICÂNCIA PARA DENTRO
DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM USO DE DRONES.
MULTIRREINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Dionatan Fernando Machado
Lopes contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve sua
condenação por tráfico de drogas e aplicou a causa de aumento de
pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão da
prática do crime no interior de estabelecimento prisional. A defesa
alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, contestando a
aplicação da majorante em seu patamar máximo sem fundamentação
idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se a majoração da pena,
em razão da incidência do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, foi
devidamente fundamentada e se o percentual máximo de aumento é
justificável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento
consolidado, sendo cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação
das causas de aumento do art. 40 da Lei de Drogas em fração
superior ao mínimo legal, desde que devidamente fundamentada em
circunstâncias concretas do caso. No presente caso, a fração de
aumento foi devidamente justificada no fato de que as substâncias
entorpecentes já haviam transposto as fronteiras da unidade prisional
e se encontravam no seio da instituição, não havendo flagrante
ilegalidade que justifique a concessão da ordem. Réu multirreincidente
em tráfico de droga. IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus não conhecido. (AgRg no HC n. 909.685/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2024
23/10/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
RECONHECIMENTO
DE
LITISPENDÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.
11.343/2006. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Não há se falar em violação do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006,
pois o aumento maior que o mínimo foi justificado 'em razão da
gravidade do delito, posto que constitui falta grave, nos termos da
execução penal (art. 52 da LEP), bem como constitui a desmoralização
Documento eletrônico VDA48435546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:53
Código de Controle do Documento: 6853d0ae-680f-451f-b3a2-0342873463ad

do sistema penal, demonstrando que os agentes são periculosos, não
temem o Estado e não buscam a ressocialização, além de estimular a
proliferação e manutenção de facções criminosas nos presídios'.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.134.811/PI,
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
9/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE
DROGAS.
PROPORCIONALIDADE.
QUANTIDADE
ELEVADA
DA
DROGA. MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40 DA LEI N. 11.343
/2006. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Em relação ao aumento o perado na terceira fase, segundo
jurisprudência desta Corte Superior, a incidência das causas de
aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 em patamar
superior ao mínimo legal exige motivação concreta, devendo o
magistrado indicar as circunstâncias do delito que justifiquem a
aplicação de fração superior a 1/6. No caso dos autos, não há se falar
em ilegalidade na fixação da fração em 1/3, uma vez que as
instâncias ordinárias apresentaram fundamento para a escolha do
percentual.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 778.037/SP,
relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
6/12/2022
14/12/2022

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C.C. ART. 40, INCISO III,
DA LEI N. 11.343/2006 E 349-A, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO
ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA
FASE.
QUANTUM
DE
EXASPERAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TERCEIRA FASE. ART. 40, INCISO III,
DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
- A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
escolha da fração de aumento da pena pela aplicação de majorante
do art. 40, da Lei n. 11.343/2006, como de resto, todo o processo
dosimétrico, depende da justificação concreta da opção feita pelo juiz,
sob pena de nulidade do título judicial por falta de fundamentação.
- No caso, reconhecida a causa de aumento do art. 40, inciso III, da
Lei n. 11.343/2006 (infração cometida nas dependências de
estabelecimento prisional), a pena do agravante foi elevada em 1/3,
com supedâneo em razões concretas para o maior rigor punitivo: o
agravante e a corré integravam associação criminosa complexa, com
uso de aparelhos celulares. Realmente, no caso, está-se diante de
grupo criminoso bem articulado, capaz de sustentar atividade de
tráfico de entorpecentes contínua dentro de estabelecimento penal, o
que autoriza a imposição de pena mais gravosa do que a mínima.
Documento eletrônico VDA48435546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:53
Código de Controle do Documento: 6853d0ae-680f-451f-b3a2-0342873463ad

- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 679.510/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/10/2021
3/11/2021

Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, os
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios motivos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48435546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:53
Código de Controle do Documento: 6853d0ae-680f-451f-b3a2-0342873463ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.174 / SC
Número Registro: 2025/0176211-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015976120188240282 15976120188240282
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MANOEL CARDOSO MENDES
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: VINICIUS CARARA MACHADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS CARARA MACHADO (PRESO)
ADVOGADO : MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48641285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:52
Código de Controle do Documento: b8e758f9-69ff-404e-81da-79f4efb014fe

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:52
Código de Controle do Documento: b8e758f9-69ff-404e-81da-79f4efb014fe